Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-49.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005353-49.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINA ELI SILVA DE QUADROS - CPF: 638.149.511-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DINA ELI SILVA DE QUADROS - CPF: 638.149.511-15 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. INSURGENCIA DO MUNICÍPIO ACERCA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO RECONHECIDA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (ART. 196 DA CR/88). PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AFASTAMENTO EM FACE DO APORTE PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

2. Não se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição).

3. Honorários sucumbenciais incabíveis em primeiro grau, tendo em vista o deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.

4. Ambos os recursos conhecidos e não providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambos, em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no processo, condenando, solidariamente, os reclamados a disponibilizarem a parte reclamante o procedimento de
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDICA.

O recorrente Município de Sinop requer a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese, que se trata de procedimento de alta complexidade e alto custo, para tanto, menciona ser parte ilegítima para atuar no processo, assim, requer o direcionamento da obrigação ao reclamado Estado de Mato Grosso.

Menciona que, em razão do Princípio da Reserva do Possível, a responsabilidade deve recair para o Estado de Mato Grosso custear o tratamento pleiteado pela reclamante.

Nas razões recursais, a recorrente
DINA ELI SILVA DE QUADROS
pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

Aberta vista ao Ministério Público, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Foi declinada a competência, por força da aplicação da tese firmada no IRDR n. 85560/2016.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023